Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700057-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SONIA ALVES DE SOUZA, MATEUS PEREIRA FE, LUAN BARROS DE SA, LUCIANO BARROS DE SA, ADRIANO PINTO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À Defensoria Pública para que patrocine a defesa do réu Mateus Pereira Fé (Ids 71470454 e 71692512). Intime-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2025. Desembargador JAIR SOARES